Tribunal: TJMT
Processo: 1018589-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018589-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 486.947.891-91 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018589-03.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1018589-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e José Alves da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA
–
DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO (CONSULTA COM ESPECIALISTA) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de baixa complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público municipal, uma vez que, segundo consta dos autos, a consulta em questão é fornecida pelo município.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018589-03.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1018589-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e José Alves da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado do
Município de Araputanga-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 230898676): julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou ao município recorrente
que

realize
o agendamento da consulta da parte autora com ortopedista
,
no prazo de 30 (trinta) dias
.

Recurso Inominado:
pugna pela reforma da sentença, a fim de que a obrigação seja direcionada ao estado de Mato Grosso.

Contrarrazões
de José Alves da Silva
(Id. 230898685
):

pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas
.

Parecer Ministério Público (Id. ):
manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1018589-03.2024.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1018589-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Município de Araputanga-MT.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e José Alves da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela
proposta por José Alves da Silva em face do Estado
de Mato Grosso
e do
Município

de

Araputanga
-MT
, objetivando o fornecimento de consulta com médico especialista em ortopedia
, conforme indicado na inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se, em síntese, que o
paciente foi diagnosticado com coxartrose primária bilateral, tendo indicação de encaminhamento para médico especialista, em caráter de urgência, para avaliação.

Com efeito, a sentença de origem julgou procedente o pedido inicial, condenando
o município recorrente

a fornecer ao recorrido, tão somente, a consulta em questão
.

O recorrente, por sua vez, defende a improcedência da demanda contra si, ou, ao menos, o d
irecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em observância ao Tema n.o 793 do Supremo Tribunal Federal, considerando que, segundo alega, o ente municipal
não dispõe de recursos orçamentários suficientes para o tratamento objeto da lide, argumentando que o custeio lhe gerará danos incalculáveis, prejudicando, inclusive, o atendimento dos serviços de Atenção Básica.

Registre-se que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública,
externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação
,
a primeira a responsabilidade por
executar

ações e serviços de saúde,
preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII)
,
para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão,
com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e, na sequência, pela União. E a segunda responsabilidade
se refere ao
comando técnico e ao financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente
.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros, que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

No presente caso
, entretanto, verifica-se que a parte recorrida necessitava realizar uma consulta com médico especialista e, de acordo com o parecer do NAT (Id. 230898660), não impugnado pelo município recorrente:

“As consultas especializadas, são asseguradas pelo SUS, via sistema de regulação, de média complexidade, são ELETIVAS, sob gestão municipal.

Na PPI do município de Araputanga tem pactuação para CONSULTA ESPECIALIZADA em ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA no próprio município”.

Diante disso, não há que se falar em direcionamento prioritário ao Estado.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. BAIXA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal. 2- À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003188-57.2022.8.11.0025, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Entretanto,
deixo de condenar o ente público recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”
.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024